Tribunal: TJMT
Processo: 0054660-97.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JOÃO ASSIS RAMOS
EMBARGADO:
CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA

Número do Protocolo: 54660/2019
Data de Julgamento: 23-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC?– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -??IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.
Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

EMBARGANTE:
JOÃO ASSIS RAMOS
EMBARGADO:
CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Assis Ramos contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal de Colniza e acolheu a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, para reconhecer a perda superveniente do objeto da presente ação, restando assim ementado:

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA, VISANDO ANULAR O DECRETO LEGISLATIVO N. 001/2016, A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 30-1/2016, A POSSE E OS ATOSDO VICE-PREFEITO E OS ATOS DOS SEUS SERVIDORES – CONCESSÃO EM PARTE DO MANDAMUS – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE RECURSAL DA CÂMARA MUNICIPAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO - RECURSO PREJUDICADO.
A matéria jurídica debatida nos autos é desprovida de qualquer utilidade prática, pois, restrita e limitada à defesa do mandato eletivo, encerrado no exercício de 2016.
Em suas razões recursais o Embargante João Assim Ramos alega que o acórdão é omisso quanto ao pedido de anulação dos efeitos e validade da sessão extraordinária ocorrida na Câmara Municipal de Colniza, em 30-1-2016.
Sustenta que, em sendo reconhecida a mencionada nulidade, automaticamente, os atos dela consequentes também o serão, cujo fato implicará na anulação da decisão de cassação do mandato de Prefeito então exercido pelo Embargante, o que, muito embora não ter o condão de lhe devolver o mandato, tornará sem efeito a inelegibilidade a que está adstrito a teor do que leciona o artigo 1º, I, da Lei Complementar nº. 64/90.
Sem contrarrazões da Câmara Municipal de Colniza.
Considerando que a preliminar foi arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de fls. 359/362 foi determinado o encaminhamento dos autos àquele órgão para manifestação.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela rejeição dos embargos declaratórios.
É o relatório.

PARECER (ORAL)
EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Assis Ramos contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal de Colniza e acolheu a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, para reconhecer a perda superveniente do objeto da presente ação, restando assim ementado:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA, VISANDO ANULAR O DECRETO LEGISLATIVO N. 001/2016, A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 30-1/2016, A POSSE E OS ATOS DO VICE-PREFEITO E OS ATOS DOS SEUS SERVIDORES – CONCESSÃO EM PARTE DO MANDAMUS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DA CÂMARA MUNICIPAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO - RECURSO PREJUDICADO.

A matéria jurídica debatida nos autos é desprovida de qualquer utilidade prática, pois, restrita e limitada à defesa do mandato eletivo, encerrado no exercício de 2016.
Em suas razões recursais o Embargante João Assim Ramos alega que o acórdão é omisso quanto ao pedido de anulação dos efeitos e validade da sessão extraordinária ocorrida na Câmara Municipal de Colniza, em 30-1-2016.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Embargante.
Isso porque, muito embora o Apelante tenha pleiteado a anulação da sessão extraordinária ocorrida na Câmara Municipal de Colniza, na data de 30 de janeiro de 2016, em que foi recebida a denúncia contra o Apelante e determinado o seu afastamento, nas razões recursais alega como motivo para a anulação a ausência de imparcialidade do Vereador Elpido da Silva Meira na votação de recebimento da denúncia e o modo de votação para recebimento da denúncia, os quais são objetos de ação própria (Ação Anulatória de Ato Administrativo nº. 000918-41.2016.8.11.01015 - código 72328), conforme restou consignando na parte final do voto:
[...]. Ressalta-se que o reconhecimento da perda do objeto não impede que o apelante questione, em outro procedimento, os atos praticados no plenário da Casa legislativa no processo político administrativo que resultou na cassação do mandado do prefeito municipal de Colniza. [...].

Além disso, lendo atentamente as razões recursais o argumento de ausência de quórum de votação mínima é referente apenas ao afastamento do então Prefeito, que, como mencionado no acórdão houve a perda superveniente do objeto, diante do encerramento do mandato eletivo.
Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do Embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios opostos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 23 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA